Tribunal: TJMT
Processo: 1023112-45.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023112-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMF CAFETERIA LTDA - ME - CNPJ: 05.351.208/0001-79 (APELANTE), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 1023112-45.2018.811.0041

Apelante:
AMF Cafeteria Ltda.-ME

Apelado:
UNIMED – Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA AUTORIZADA PELO PRAZO PACTUADO, OU SEJA, POR 12 MESES

–
ALEGAÇÕES QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA ALTERAR O PRAZO CONTRATUALMENTE PACTUADO –
APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de ser mantida a renovação automática de contrato de locação, reconhecida pela sentença, pelo prazo contratualmente pactuado, máxime se as alegações utilizadas para justificar eventual prolongamento do referido prazo, de 12 para 24 meses, não se mostraram relevantes ao ponto de alterar os termos da

pactuação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023112-45.2018.8.11.0041

APELANTE: AMF CAFETERIA LTDA - ME

APELADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
i
nterposta pela autora
AMF Cafeteria Ltda.-ME
.

AÇÃO:

Ação Renovatória de Locação Não Residencial n.o 1023112-45.2018.8.11.0041 proposta por
AMF Cafeteria Ltda.-ME
, aqui apelante,
em face de
UNIMED – Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

SENTENÇA (Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
determinou a renovação
do contrato de locação firmado entre as partes, pelo período de 01/02/2019 a 01/02/2020, observadas as demais cláusulas do contrato anterior e
decretou
a rescisão do contrato de locação do imóvel comercial objeto da lide,
bem assim determinou a desocupação voluntária
, pela autora,
AMF Cafeteria LTDA- ME
, aqui apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 59, § 1o, V, da Lei n. 8.245/91,
considerado que
a renovação findou em 01/02/2020 e a requerente ainda encontra-se na posse do imóvel.

Determinou a expedição de mandado de despejo
em caso de não desocupação voluntária no referido prazo de 15 dias.

Informa ter proposto a Ação Renovatória de Locação em face de
UNIMED Cuiabá
, a fim de ser mantida a locação do espaço do quiosque de café da sede da parte requerida que já dura há 15 anos.

Alega que o último contrato de locação foi firmado em 01.2.2017, com prazo de 12 meses e vencimento, portanto, em 01.2.2018, bem assim ter sido firmada cláusula de prorrogação automática.

Argui que, em razão da prorrogação automática ocorrida, o contrato passou a ter vigência, agora de 24, vale dizer, pelo período de 01.2.2019 a 01.2.2021.

Assevera que nesse contexto foi que postulou a procedência da Ação renovatória por mais 24 meses, ou seja, considerado o último contrato, pelo período de 01.2.2019 a 01.2.2021, mas que o prolator da sentença impugnada concedeu a renovação por apenas 12 meses, cujo prazo findou em 01.2.2020.

Irresigna-se com a sentença e defende a renovação automática pelo prazo de 24 meses e período de 01.2.2019 a 01.2.2021, mediante a utilização dos argumentos de desequilíbrio econômico e possibilidade de prejuízos decorrentes da situação e pandemia vivenciada.

Alega que caso seja mantida a decisão de renovação por apenas 12 meses, terá apenas 15 dias para desocupar o imóvel e que há que ser observado tratar-se de relação locatícia que já perdura por 15 anos, bem assim que os investimentos feitos terão que serem desmontados em rápidos 15 dias.

Após pedir a concessão de efeito suspensivo ao apelo, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para ser considerado o pedido de renovação automática por 24 meses (período de 01.2.2019 a 01.2.20201) e não por apenas 12 meses.

CONTRARRAZÕES
no id. 66979478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1023112-45.2018.811.0041

Apelante:
AMF Cafeteria Ltda.-ME

Apelado:
UNIMED – Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pela autora
AMF Cafeteria Ltda.-ME
.

AÇÃO:

Ação Renovatória de Locação Não Residencial n.o 1023112-45.2018.8.11.0041 proposta por
AMF Cafeteria Ltda.-ME
, aqui apelante,
em face de
UNIMED – Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

SENTENÇA (Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
determinou a renovação
do contrato de locação firmado entre as partes, pelo período de 01/02/2019 a 01/02/2020, observadas as demais cláusulas do contrato anterior e
decretou
a rescisão do contrato de locação do imóvel comercial objeto da lide,
bem assim determinou a desocupação voluntária
, pela autora,
AMF Cafeteria LTDA- ME
, aqui apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 59, § 1o, V, da Lei n. 8.245/91,
considerado que
a renovação findou em 01/02/2020 e a requerente ainda encontra-se na posse do imóvel.

Determinou a expedição de mandado de despejo
em caso de não desocupação voluntária no referido prazo de 15 dias.

O cerne da Apelação é saber se é caso de modificar o comando da sentença impugnada que autorizou, pelo período de
01/02/2019 a 01/02/2020,
a renovação automática do contrato de locação comercial objeto da lide, para que seja

pelo período de
01.2.2019 a 01.2.20201
.

Cuida-se de Ação Renovatória de Locação Não Residencial, em que a autora,
AMF Cafeteria LTDA- ME
, aqui apelante, defende a renovação automática da locação
do espaço do quiosque de café na sede da requerida,
Unimed Cuiabá-
Cooperativa de Trabalho Médico
, aqui apelada, cuja pactuação já dura
15 anos, ou seja, desde 23.6.2005.

Pois bem
. Verifica-se que a autora, aqui apelante, apresentou dentre outros anteriores pactos,
também o último contrato escrito, firmado pelo prazo de 12 meses
,
com início em 01 de fevereiro de 2017 e término em 01 de fevereiro de 2018
, em que consigna que se não houver manifestação das partes,
com antecedência mínima de 30 dias da data de vencimento
,
o contrato será automaticamente renovado, por igual período
(cláusula segunda, item 2.2) – id. 6852701, ou seja, por mais 12 meses.

Veja o fragmento do ultimo contrato escrito firmado em 01.2.2017, pelo prazo de 12 meses, ou seja, até 01.2.2018:

“
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

2.1 –
O presente Instrumento Particular é celebrado pelo prazo de 12 (doze)
meses contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

2.2 – Não havendo qualquer manifestação das partes, com antecedência mínima de trinta dias da data do vencimento,
o contrato será automaticamente renovado, por igual período
.”
(grifei).

Em 27 de junho de 2018 a locadora comunicou à locatária a rescisão do contrato em 90 dias e em
27 de julho de 2018 a autora propôs esta Ação Renovatória de Locação, em que defendeu a renovação automática por 24 meses, compreendendo o período de 01.2.2019 a 01.2.2021, mantendo as demais cláusulas do contrato.

Assim, observa-se que o último
contrato escrito
foi firmado em 01.2.2017
pelo prazo de 12 meses
, ou seja,
de 01.2.2017 a 01.2.2018
, bem assim, ter sido pactuada cláusula de prorrogação automática

também por 12 meses
.

A sentença concluiu pela possibilidade da renovação automática
por dois períodos de 12 meses cada um
. Tanto é que autorizou a renovação automática pelo período de 01.2.2019 a 01.2.2020.

Assim, em que pese as alegações de eventuais prejuízos em razão da ordem de desocupação voluntária após o prazo de 15 dias determinado pela sentença, ou seja, posterior a 01.2.2020, tem-se não mostrar suficiente referidas alegações,
máxime porque desde a propositura da ação, ocorrida em 27 de julho de 2018, já era do conhecimento da autora, aqui apelante, a possibilidade da renovação

pelo prazo contratualmente pactuado, ou seja, por 12 meses a partir de 01.2.2018
.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada,
julgou parcialmente procedente
a ação,
determinou a renovação
do contrato de locação firmado entre as partes, pelo período de 01/02/2019 a 01/02/2020, observadas as demais cláusulas do contrato anterior e
decretou
a rescisão do contrato de locação do imóvel comercial objeto da lide,
bem assim determinou a desocupação voluntária
, pela autora,
AMF Cafeteria LTDA- ME
, aqui apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 59, § 1o, V, da Lei n. 8.245/91,
considerado que
a renovação findou em 01/02/2020 e a requerente ainda encontra-se na posse do imóvel.

Determinou a expedição de mandado de despejo
em caso de não desocupação voluntária no referido prazo de 15 dias.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021